Tribunal: TJMT
Processo: 1006901-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRASO DE VOO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Os juros de mora devem fluir a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006901-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CLETA GOMES DE SOUZA - CPF: 771.369.341-68 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), H. H. D. S. L. (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (EMBARGANTE), ANA CLETA GOMES DE SOUZA - CPF: 771.369.341-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRASO DE VOO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os juros de mora devem fluir a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022